Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017334-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DO TEMA 1.076 DO STJ POR
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSS
IBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
em face de
acórdão que, em juízo de retratação, afastou a aplicação do Tema 1.076 do STJ, mediante a técnica de
distinguishing
,
mantendo o valor arbitrado
a título de honorários contratuais,
porquanto o Tema
se refere
a honorários
de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
é
verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a
aplicação do Tema 1.076 do STJ, em juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos ou reabrir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e coerente, a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ por tratar-se de hipótese diversa: arbitramento de honorários contratuais, e não de honorários sucumbenciais
.

5.
Os argumentos trazidos nos embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo inadmissíveis quando se limitam à rediscussão de fundamentos já analisados e decididos, não evidenciando qualquer vício passível de correção.”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Jatabairu
Francisco Nunes
em face de acórdão proferido por esta
eg
. Câmara
que
, nos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios
,
em juízo de retratação,
aplicou
a técnica de
distinguishing
do caso concreto em relação a
o
Tema 1.076, não realizando, por consequência, o juízo de retratação
.

O embargante
alega

que o
acórdão incorreu em contradição, sustentando a
inaplicabilidade da técnica de
distinguishing
,

porquanto
houve atuação
no processo até
a sentença
e os
atos foram complexos
,
o que afastaria a conclusão de atuação parcial ou simples.

Argumenta que a decisão deixou de observar o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que impõe a aplicação obrigatória do art. 85, §2º, do CPC, fixando os honorários entre 10% e 20% do valor da causa atualizado. Defende que a fixação em R$ 15.000,00 contraria a norma expressa,

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (
I
d.
315650882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.

No presente caso, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de
contradição
, por
ter aplicado a
técnica de
distinguishing

e ter fundamentado que
não houve
sua
atuação plena em t
odas as fases processuais, que
a condução da demanda foi parcial
e
que
não
foram identificados
atos processuais complexos.

Argumenta que
deve ser aplicado o
artigo 22, §2º, da Lei nº
8.906/94 (EOAB), que determina
a obrigatoriedade
de
seguir o disposto do art. 85, §2º, do CPC com o

arbitramento
de honorários nos
percentuais de 10% a 20% do valor da causa atualizado.

O
embargante
se limita
a reiterar a sua discordância quanto à conclusão desta Câmara
no acórdão originár
i
o
(vide id. 283080869)
,
sobre a fixação dos honorários advocatícios, pretendendo que se aplique ao caso o percentual
de 10% a 20% do valor da causa
.

Contudo, o acór
dão embargado
não mais discute
sobre o montante fixado a título de honorários ou sobre os critérios utilizados para sua fixação, mas
se limita analisar, em juízo de retratação,
a pertinência da aplicação do Tema 1.076 do STJ ao caso concreto
.

Destarte, o acordão
foi claro ao
aplicar a técnica de
distinguishing
,
para afastar a aplicação do Tema 1.076
do STJ
,
pois este se refere
a honorários
de sucumbência previstos no art. 85 do CPC,
inaplicável a presente demanda, que versa sobre o
arbitramento de honorários contratuais, situação fática divers
a da considerada no precedente.

Verifica-se, portanto, que
os argumentos trazidos nos
e
mbargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
do recurso de apelação e do valor fixado a título de honorários
, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal
finalidade.

De igual forma
:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025
)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025